Tribunal: TJES
Processo: 5003853-51.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003853-51.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADAIR FORTUNATO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5003853-51.2025.8.08.0035

Recorrente: ADAIR FORTUNATO

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. CNH. ALEGADA DECADÊNCIA DO DIREITO DE APLICAÇÃO DE PENALIDADE POR PARTE DA AUTARQUIA RÉ. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE DENTRO DO PRAZO CONSTANTE NO ART. 282, §6°, II, CTB. O TERMO INICIAL DA DECADÊNCIA DEVE SER CONTADO A PARTIR DA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE DEU CAUSA À PENALIDADE. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA NO CASO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Defiro o pedido de gratuidade de justiça, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - O recorrente insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo o bloqueio administrativo e as penalidades em seu prontuário. Alega, em síntese, a ocorrência da decadência do direito de punir da Administração Pública, sob o argumento de que o prazo para a notificação da penalidade teria se esgotado.

4 - Entendo que o início do prazo decadencial deve ser contado a partir da conclusão do processo administrativo que deu causa à penalidade imposta, conforme a dicção do art. 282, §6°, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.

5 - No caso concreto, o prazo decadencial a ser analisado é de 180 (cento e oitenta) dias. Conforme se depreende da análise dos autos, a emissão da notificação de penalidade ocorreu em estrita observância ao comando legal, não restando configurada a inércia da autarquia recorrida após a finalização do procedimento administrativo que apurou a irregularidade no prontuário do condutor.

6 - Verificado que a autarquia emitiu a notificação dentro do referido período após o desfecho do processo administrativo, conclui-se que o direito do DETRAN ES em aplicar a penalidade não havia decaído, restando irretocável o entendimento do juízo a
quo
. A propósito:
“NA HIPÓTESE DE PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR QUE DEVE SER CONTADO A PARTIR DO TÉRMINO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO À SUSPENSÃO, E NÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO RELATIVO AO AUTO DE INFRAÇÃO ORIGINÁRIO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 282, § 6º, II, E 256, III, DO CTB.
(TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5012955-19.2024.8.24.0090, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Edson Marcos de Mendonça, Segunda Turma Recursal, j. 17-12-2024)

7 - Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da causa, pela parte recorrente. Todavia, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)